Tribunal: STF
Processo: ARE 1322824
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Josélia Uchoa de Lima em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (com os meus grifos):
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCED). INELEGIBILIDADE REFLEXA. PARENTESCO POR AFINIDADE. ART. 14, § 7º, DA CF/88. CRITÉRIO OBJETIVO. DESPROVIMENTO.
    1. A teor do art. 14, § 7º, da CF/88, ‘são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição’.
    2. Na decisão agravada, manteve-se aresto unânime do TRE/AL no sentido de que a agravante – Vereadora de São Luís do Quitunde/AL eleita em 2016 – incorreu na referida causa de inelegibilidade, porquanto incontroverso que seu cunhado esteve no exercício da prefeitura de maio a dezembro de 2016, ou seja, dentro do período de seis meses anteriores ao pleito.
    3. Consoante a jurisprudência desta Corte, a inelegibilidade reflexa em comento tem natureza objetiva, não cabendo discussão sobre o exercício interino da chefia do Poder Executivo, ainda que esse circunstância tenha decorrido de ‘decisum judicial’. Precedentes.
    4. O antagonismo político também não é apto a afastar a inelegibilidade por parentesco. Precedentes.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    A recorrente alega violação às normas contidas no art. 14, § 7º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que as causas de inelegibilidade previstas na Constituição Federal devem ser interpretadas de modo a dar eficácia e efetividade aos postulados constitucionais e republicanos, evitando- -se, assim, a perenidade de grupos familiares no poder (RE 543.117- -AgR/AM, Ministro Eros Grau; RE 1.028.577-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; entre outros):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 14, §§ 5º e 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ELEIÇÃO DE INTEGRANTE DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR PARA O EXERCÍCIO DE TERCEIRO MANDATO CONSECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DISCIPLINA JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA INELEGIBILIDADE – CONSIDERAÇÕES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
    – O constituinte revelou-se claramente hostil a práticas ilegítimas que denotem o abuso de poder econômico ou que caracterizem o exercício distorcido do poder político- -administrativo. Com o objetivo de proteger a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência, sempre censurável, do poder econômico ou o abuso, absolutamente inaceitável, do exercício de função pública é que se definiram situações de inelegibilidade, destinadas a obstar, precisamente, entre as várias hipóteses possíveis, a formação de grupos hegemônicos que, monopolizando o acesso aos mandatos eletivos, virtualmente patrimonializam o poder governamental, convertendo-o, numa inadmissível inversão dos postulados republicanos, em verdadeira ‘res domestica’.
    – As formações oligárquicas constituem grave deformação do processo democrático. A busca do poder não pode limitar-se à esfera reservada de grupos privados, notadamente de índole familiar, sob pena de frustrar-se o princípio do acesso universal às instâncias governamentais.
    – Legitimar-se o controle monopolístico do poder por núcleos de pessoas unidas por vínculos de ordem familiar equivaleria a ensejar, em última análise, o domínio do próprio Estado por grupos privados. Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a questão do Estado é, por essência, a questão do poder. A patrimonialização do poder constitui situação de inquestionável anomalia a que esta Suprema Corte não pode permanecer indiferente. A consagração de práticas hegemônicas na esfera institucional do poder político conduzirá o processo de governo a verdadeiro retrocesso histórico, o que constituirá, na perspectiva da atualização e modernização do aparelho de Estado, situação de todo inaceitável. Precedentes.
    Diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria ora em exame que incide sobre a situação versada nos autos, eis que, mesmo na hipótese de mandato-tampão, inexiste tratamento diferenciado em relação ao mandato regular, de tal modo que o recorrente, embora pudesse validamente eleger-se (como se elegeu) Prefeito Municipal em sucessão ao seu cunhado, não podia disputar a reeleição, em virtude da inelegibilidade por parentesco (CF, art. 14, §§ 5º e 7º), em face do descabimento do exercício da Chefia do Poder Executivo local, pela terceira vez consecutiva, por membros integrantes do mesmo grupo familiar. Decisão do Tribunal Superior Eleitoral, reconhecendo a inelegibilidade do ora recorrente, que se mantém.”
    (RE 1.128.439-AgR/RN, Ministro Celso de Mello - com os grifos no original)
    Para além disso, passa-se, necessariamente, pelo reexame fático- -probatório chegar a conclusão pretendida pela recorrente de que “(...) a particularidade do presente caso, notadamente quanto ao exercício interino da chefia do Poder Executivo pelo vice-prefeito, levada a efeito por decisão judicial provisória, e a existência de inimizade política, devem sim ser discutidas e sopesadas (...)”. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.096.488-AgR/PE, Ministro Edson Fachin; RE 1.133.979-AgR/DF, Ministro Luiz Fux:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INCS. XXXVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 880.244-AgR/DF, Ministra Cármen Lúcia – com os meus grifos)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC (Lei nº 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE nº 23.478/2016, art. 4º).
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c §1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator